Tribunal: STF
Processo: Rcl 56297
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Tex Courier S.A. contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1001564-26.2016.5.02.0205.



    O reclamante alega afronta à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    Aduz que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista



    “[...] que trata sobre a análise da regularidade da relação estabelecida entre [...] trabalhadora e a ora Reclamante, feito com base em contrato sob a égide da Lei 11.442/2007 e, consequentemente, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício entre esta Reclamante e Transportador Autônomo de Carga – TAC.” (pág. 7 da petição inicial).



    Afirma que 



    “[...] a r. sentença de origem havia se declarado incompetente para processar e julgar o feito, entretanto, o v. Acórdão de fls. 629-633, deixa de reconhecer o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 para prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo de Cargas […].” (pág. 8 da petição inicial).



    Assim, o colegiado do Tribunal de origem,



    “[...] de forma unânime, reformou a r. sentença de origem que declarou incompetência da justiça do trabalho para julgar o feito.



    Nestes termos, os Desembargadores da 6a Turma do TRT da 2a Região decidiram afastar a incompetência em razão da matéria, determinando ainda a baixa dos autos à Vara do Trabalho de Origem, para a respectiva instrução e julgamento do feito.” (pág. 10 da petição inicial).



    Sustenta que, ao exarar o entendimento exposto, a autoridade reclamada deixou de observar a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, porquanto,



    “[...] em se tratando de relação exclusivamente comercial, deverá o contrato ser analisado em um primeiro momento, como civil, sendo competência residual da Justiça Comum (artigo 125 da CRFB e artigos 74, 75 e 76 da Constituição do Estado de São Paulo) verificar a presença dos requisitos legais e contratuais, competência esta que foge da seara trabalhista, pois, nos exatos moldes do quanto preceitua o artigo 114 da CRFB, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que são oriundas da relação de trabalho, o que não é o caso da Lei 11.442/2007.



    Uma vez constatado pela Justiça Comum, a inexistência dos requisitos legais, pode eventualmente declinar de sua competência e encaminhar para julgamento à Justiça do Trabalho, que se encarregará de analisar o caso sob a ótica das normas de proteção do trabalho estabelecidas pela CLT, conforme o caso.” (pág. 8 da petição inicial). 



    Ao final, requer a suspensão liminar do trâmite do processo na origem e, no mérito, o reconhecimento da competência da Justiça comum para julgar o feito (págs. 20 e 21 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, o caso é de procedência do pedido.



    Esclareço, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para examinar o feito na origem, o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Da leitura dos autos, verifico que a parte beneficiária do ato reclamado, a seu turno, demanda o reconhecimento dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Dessa forma, o que se pretende nesta reclamação é que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, nem sequer foram objeto de prova no atual estágio processual.



    Ressalto, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. 



    Por esse motivo, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF.



    Nesse sentido, houve inúmeros julgados da Segunda Turma desta Corte, das quais destaco:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTS 2º E 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ADC 48. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a autos que se nega provimento.” (Rcl 50.510-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DO PARADIGMA INDICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Apesar de a Lei n. 11.442/07 ter sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 4. Dissentir do assentado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 46.665-AgR/MG, de relatoria do Ministro Nunes Marques - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei. III - Nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.748-AgR/SP, de minha relatoria - grifei).



    Recentemente, porém, houve um reposicionamento da Segunda Turma, que passou a adotar o entendimento inverso. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48” (Rcl 52.704-AgR-segundo/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53.091-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.” (Rcl 54.405 -AgR, de minha relatoria, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Cito, ainda, os seguintes acórdãos da Primeira Turma: Rcl 54.701-AgR/MG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54.878-AgR/MG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 51.732-AgR/RJ, de relatoria do Min. Dias Toffoli; Rcl 46.443-AgR/PE, de relatoria do Min. Roberto Barroso; e Rcl 49.188-AgR/RJ, de relatoria da Min. Rosa Weber, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, e com a ressalva da minha posição pessoal em sentido contrário, concluo ser prudente e producente acatar o entendimento da maioria do Colegiado deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer, na hipótese dos autos, a existência de afronta ao que decidiu esta Corte ao examinar o mérito da ADC 48/DF.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator